Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-62.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. CLAREZA DA DECISÃO AO FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão, sob o argumento de obscuridade em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta defeito intrínseco (obscuridade) acerca da análise da aludida rubrica (honorários sucumbenciais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É nítido no acórdão que a parte sucumbente será responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor total da obrigação estabelecida na sentença, qual seja, o duodécuplo da obrigação alimentar de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (valor a ser aplicado o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, se 20% ou 8% da majoração), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III, e 1.025; Regimento Interno do TJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016; STJ, 2a Turma, AgInt. no AREsp 2071644/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022.